Tribunal: STF
Processo: RE 1496917
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, §§ 1º e 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O benefício de aposentadoria deve ser requerido pelo segurado junto ao regime a que estiver vinculado, não podendo optar aleatoriamente pelo regime de aposentação, nos termos do art. 99 da Lei 8213/1991:



    Art. 99. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço na forma desta Seção será concedido e pago pelo sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e calculado na forma da respectiva legislação.



    No caso, a parte autora não estava mais vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS na data do requerimento administrativo formulado em 24/04/2021, haja vista que foi exonerada em 11/12/2005 e não voltou a contribuir para o RGPS. Portanto, se na DER, o autor não estava vinculado ao INSS, essa autarquia não é a responsável pela concessão e manutenção de seu benefício. Nesse sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:



    PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. ART. 99 DA LEI N. 8.213/1991 (PRECEDENTES). 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contagem recíproca ocorre quando são somados tempos de serviços referentes a regimes previdenciários diversos (público e privado) para efeito de aposentadoria [...]. Nos termos do art. 99 da Lei 8.213/91, o benefício será concedido e pago pelo sistema a que o segurado estiver vinculado no momento do requerimento, e será calculado na forma da respectiva legislação (REsp n. 1.104.425/SC, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 6/12/2010). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1221140/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 06-12-2013)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PAS NULLITÉ SANS GRIEF. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DIVERSOS (PÚBLICO E PRIVADO) PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO E PAGO PELO REGIME A QUE O SEGURADO ESTIVER VINCULADO NO MOMENTO DO REQUERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alegação de nulidade de citação deve ser acompanhada de apontamento do eventual prejuízo sofrido, sob pena de convalidar o ato, prestigiando o princípio da instrumentalidade das formas, resumido pelo brocardo pas de nullité sans grief. Precedente. 2. Com relação a discussão a respeito de qual regime deve arcar com o custo do benefício pleiteado pelo recorrido - se o regime geral da previdência ou o regime próprio da prefeitura -, cumpre asseverar que o benefício previdenciário é concedido e pago pelo sistema a que o segurado estiver vinculado no momento do requerimento nos termos do art. 99 da Lei 8.213/91. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1174122/SC, Sexta Turma, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (convocada), DJe de 01-07-2013)



    Neste mesmo sentido é o entendimento desta Corte:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. CONTAGEM RECÍPROCA. SEGURADO NÃO VINCULADO AO RGPS NA DER. ART. 99 DA LEI 8.213/91. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Considera-se comprovado o exercício de atividade rural havendo início de prova material complementada por prova testemunhal idônea. 2. A prova material juntada aos autos para comprovar atividade rural possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o período posterior à data do documento, desde que corroborado por prova testemunhal idônea e convincente. Precedente STJ. 3. O INSS é isento do pagamento de custas processuais quando demandado no Foro Federal (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96), contudo, essa isenção não se aplica quando se tratar de demanda ajuizada perante a Justiça Estadual do Paraná (Súmula 20 do TRF4). 4. O benefício de aposentadoria deve ser requerido pelo segurado junto ao regime a que estiver então vinculado, não podendo optar aleatoriamente pelo regime de aposentação. 5. É possível a contagem recíproca de tempo de serviço exercido com vínculo a regime próprio, mediante a indenização dos sistemas de previdência. Não obstante, o seu aproveitamento não pode ser efetivado para a obtenção de benefício no Regime Geral se não houver retorno a este após o exercício de labor junto ao outro sistema, consoante art. 99 da LBPS. (TRF4 5003681-25.2012.4.04.7015, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 30/08/2018)



    Desse modo, voto por dar provimento ao recurso da parte ré, para cancelar o benefício deferido na sentença. Registro que, caso a parte autora volte a se filiar ao RGPS, fica autorizado o aproveitamento do tempo laborado no regime próprio, conforme reconhecido na sentença. Revogo a antecipação dos efeitos da tutela concedida na sentença e determino ao INSS que proceda ao imediato cancelamento do benefício. Oficie-se com urgência ao INSS, através da CEAB-DJ-SR3-CUMPRIMENTO. A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores. Dou por expressamente prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos, e art. 15, caput, da Lei 10.259/2001. A repetição dos dispositivos é desnecessária, a fim de não causar tautologia. Sem condenação em custa e honorários advocatícios, por não haver recorrente vencido. Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso interposto pela parte ré.Revogo a antecipação de tutela. Oficie-se com urgência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente